Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700249-69.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RODRIGUES ALVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Não obstante se admita sustentação oral no Agravo de Instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência, na hipótese vertente foi prolatada sentença nos autos de origem. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral. Int. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator